Tribunal: TJES
Processo: 5002367-15.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Liminar; Litigância de Má-Fé
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002367-15.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IMOBILIARIA DONNABEL S/A
AGRAVADO: PATRIMOVEL LTDA - EPP
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO N.º 5002367-15.2020.8.08.0000

AGRAVANTES/AGRAVADOS: IMOBILIÁRIA DONNABEL S/A e PATRIMÓVEL LTDA - EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Imobiliária Donnabel S/A em razão da Decisão contida no id 731811 (páginas 27-29 e integrada na página 33) e Agravo Interno manejado pela Patrimóvel Ltda - EPP em face do
decisum
constante no id 740962.

Nas razões do Agravo de Instrumento (id 731808) a Imobiliária Donnabel argumenta, em síntese, que o
decisum
proferido, no Juízo
a quo
, nos autos do processo de n.º 0009737-58.2020.8.08.0024, é ilegal e teratológico, até mesmo porque, aduz, há liminar pendente de julgamento (isto é, nos autos do Agravo de Instrumento n.º 5001643-11.2020.8.08.0000).

Já no Agravo Interno (id 755454) a Patrimóvel aduz que a Decisão proferida por este Relator não deve subsistir porque, em resumo, a Donnabel não comprovou os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo e, ademais, houve a perda do objeto do recurso, haja vista o levantamento da quantia depositada no Juízo
a quo
.

As contrarrazões do Agravo de Instrumento foram apresentadas no id 757621, ao passo que as contrarrazões do Agravo Interno foram ofertadas no id 848402
.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 27 de novembro de 2020.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Em sessão pretérita pedi vista dos autos para analisar com maior acuidade a matéria nele tratada, considerando as peculiaridades do caso.

Relembro tratar-se de Agravo de Instrumento interposto por Imobiliária Donnabel S/A em razão da Decisão contida no id 731811, havendo, ainda, Agravo Interno manejado pela Patrimóvel Ltda - EPP em face do
decisum
constante no id 740962.

Em sede de contrarrazões ao agravo de instrumento, foi suscitada preliminar de não conhecimento do recurso em razão da perda do objeto.

Analisando a questão, o Eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida acolheu a preliminar para não conhecer do Agravo de Instrumento interposto por Imobiliária Donnabel S/A, julgando prejudicado, em consequência, o Agravo Interno interposto.

No mesmo sentido votou o Eminente Desembargador Robson Luiz Albanez.

Pois bem.

Sem maiores delongas, adianto que acompanharei os pronunciamentos que me antecederam.

E isso porque o presente recurso objetivava evitar o desbloqueio da quantia tornada indisponível por ordem do Juízo a quo.

Porém, no momento da interposição do agravo de instrumento (14/09/2020), o alvará para levantamento do numerário já estava assinado, liberando a verba, refletindo, portanto, a perda do objeto recursal.

Assim, firme nas razões expostas,
ACOMPANHO INTEGRALMENTE
o voto proferido pelo
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA.

É como voto.

VOTO
VISTA

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Imobiliária Donnabel S/A
em razão da Decisão contida no id 731811 (páginas 27-29 e integrada na página 33) e Agravo Interno manejado pela Patrimóvel Ltda - EPP em face do
decisum
constante no id 740962.

Nas razões do Agravo de Instrumento (id 731808) a Imobiliária Donnabel argumenta, em síntese, que o
decisum
proferido, no Juízo
a quo
, nos autos do processo de n.º 0009737-58.2020.8.08.0024, é ilegal e teratológico, até mesmo porque, aduz, há liminar pendente de julgamento (isto é, nos autos do Agravo de Instrumento n.º 5001643-11.2020.8.08.0000).

No seu voto, o eminente Relator
acolh
eu
a preliminar
pela agravada de perda de objeto do recurso, ao findamento que
pretendia
a agravante
evitar o desbloqueio da quantia indisponibilizada por ordem emanada no Juízo
a quo
, quantia esta que já havia sido levantada pela Agravada quando da interposição do recurso.

Pois bem.
Ao que verifico,
como bem ressaltou o ínclito Relator,
a MM.ª Juíza
a quo

informou que tomou conhecimento do presente Agravo de Instrumento em 17.09.2020, ao passo que o alvará para levantamento da quantia depositada em juízo – em decorrência da Decisão recorrida – foi assinado em 18.08.2020.

Assim, considerando que
a Agravante requereu expressamente a anulação e reforma da “
decisão do juízo de origem, determinando que seja indeferida a pretensão de levantamento dos valores pela Agravada,
em ocorrendo o ato impugnado antes de interposição do recurso
, está esgotada a pretensão recursal de cancelamento do alvará e de liberação da importância em favor
da agravada
.

Assim, alternativa não sobra do que decidir pela perda do objeto deste recurso, sendo que, em caso de modificação da situação de fato e irreversibilidade da medida no futuro, deverão ser remetidas para as vias de responsabilidade objetiva prevista no art.302, do Código de Processo Civil.

Por todo o exposto,
acompanho o eminente Relator, para também julgar prejudicado o recurso
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO N.º 5002367-15.2020.8.08.0000

AGRAVANTES/AGRAVADOS: IMOBILIÁRIA DONNABEL S/A e PATRIMÓVEL LTDA - EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Preliminar de Não Conhecimento do Agravo de Instrumento – Suscitada por Patrimóvel Ltda - EPP

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Imobiliária Donnabel S/A em razão da Decisão contida no id 731811 (páginas 27-29 e integrada na página 33) e Agravo Interno manejado pela Patrimóvel Ltda - EPP em face do
decisum
constante no id 740962.

Nada obstante, contudo, a existência dos dois recursos ora mencionados, a preliminar suscitada nas contrarrazões do Agravo de Instrumento (id 757621) – de não conhecimento do recurso em razão da perda do objeto –, há de ser acolhida.

Isso porque a Imobiliária Donnabel (doravante apenas Agravante), com o Agravo de Instrumento, pretendia evitar o desbloqueio da quantia indisponibilizada por ordem emanada no Juízo
a quo
, quantia esta que já havia sido levantada pela Agravada (Patrimóvel) quando da interposição do recurso.

Esta constatação é extraída do documento constante no id 801830 (páginas 13-15), no qual a MM.ª Juíza
a quo
informou que tomou conhecimento do presente Agravo de Instrumento em 17.09.2020, ao passo que o alvará para levantamento da quantia depositada em juízo – em decorrência da Decisão recorrida – foi assinado em 18.08.2020.

Nas razões do Agravo de Instrumento a Agravante requereu expressamente a anulação e reforma da “
decisão do juízo de origem, determinando que seja indeferida a pretensão de levantamento dos valores pela Agravada
” (página 15 do id 731808).

Como é possível observar, todavia, apenas por estas singelas informações, quando a ora Agravante interpôs o presente recurso (precisamente em 14.09.2020) o provimento nele almejado – impedir o levantamento de valores –,
data maxima venia
, já não era mais útil; em outras palavras, já não havia mais objeto recursal.

A egrégia Quarta Câmara Cível, impende ressaltar, já teve a oportunidade de julgar caso semelhante ao ora narrado, ocasião em que reconheceu a perda do objeto (impedir levantamento de valores) quando a situação fática narrada no recurso já havia se alterado antes mesmo da interposição do recurso (efetivo levantamento de valores). Nesse sentido:

(...) -
O pleito de obstar o levantamento dos valores depositados na conta judicial fora proposto quando já havia sido liberado o alvará, com o consequente levantamento dos numerários, assim, tem-se pela perda do objeto neste ponto
. (...). (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024100918010, Relator: MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/06/2011, Data da Publicação no Diário: 05/07/2011). (Sem grifo no original).

É certo, na verdade, que a Agravante sustentou que, em razão da tramitação do feito de modo remoto (principalmente por correio eletrônico) em decorrência dos atos de suspensão por força da pandemia do coronavírus, ela não tinha nem como ter ciência do levantamento de valores, inclusive porque o alvará só teria sido “
juntado aos autos
” (página 03 do id 801824) quando a Magistrada
a quo
prestou informações a este Subscritor.

Esta circunstância, com a devida vênia da Agravante, não altera a impossibilidade de se entregar o provimento buscado no Agravo de Instrumento nem significa o automático comando concernente à determinação de que a Agravada deposite novamente o numerário levantado.

Com efeito, do que consta dos autos, a rescisão do contrato de compra e venda é vontade comum das partes; em resumo, não houve interesse manifesto de seguir a execução do negócio jurídico entabulado entre ambas.

Assim, levando-se em consideração essa vontade mútua e manifesta, a devolução do sinal à Agravada – isto é, o valor depositado e que foi levantado – representa, a rigor, o retorno das partes ao
statu quo ante
, situação, ademais, que aparenta ser também a vontade mútua das contratantes.

Desse modo, abstraindo a questão da culpa pela não conclusão do pacto – e, em consequência, a discussão acerca da perda do sinal, conforme, em tese, o disposto no art. 418 do Código Civil (CC)
[1]
–, a consumação do levantamento de valores representa apenas, como dito, o retorno das partes à situação em que se encontravam antes da assinatura do negócio jurídico.

A Agravada, ademais, como que para demonstrar capacidade financeira de arcar com eventual condenação à perda do sinal, ofereceu bem imóvel de valor que seria maior (páginas 04-05 do id 731811) que aquele levantado por força da Decisão recorrida.

Destarte, sendo certo que
as partes
demonstram possuir meios de arcar com eventual condenação, a questão que deve ser submetida ao Juízo
a quo
– como consequência da perda do objeto deste recurso – é, como sustentado pela Agravante, se oportunizar à mesma prazo para se manifestar sobre a “
caução oferecida em substituição
” (página 15 do id 731808).

Do exposto, ao tempo em que acolho a preliminar suscitada pela Patrimóvel Ltda - EPP, não conheço do Agravo de Instrumento interposto por Imobiliária Donnabel S/A.

Em consequência, julgo prejudicado o Agravo Interno interposto no id id 755454.

É como voto.

[1]

Art. 418. Se a parte que deu as arras não executar o contrato, poderá a outra tê-lo por desfeito, retendo-as; se a inexecução for de quem recebeu as arras, poderá quem as deu haver o contrato por desfeito, e exigir sua devolução mais o equivalente, com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, juros e honorários de advogado.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO N.º 5002367-15.2020.8.08.0000

AGRAVANTES/AGRAVADOS: IMOBILIÁRIA DONNABEL S/A e PATRIMÓVEL LTDA - EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PRETENSÃO EXERCIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO DE IMPEDIR LEVANTAMENTO DE VALORES. VALORES EFETIVAMENTE RECOLHIDOS PELA PARTE ANTES DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Há a perda do objeto do recurso de agravo de instrumento quando a pretensão da parte agravante é de impedir o levantamento de quantia já levantada pela parte antes da interposição do recurso. Precedente do e. TJES. 2. Preliminar acolhida. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. 4. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.